Tribunal: TJDFT
Processo: 0707381-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. O acórdão embargado fixou a base fática sobre a qual recairia o exame jurídico da questão posta a decidir, o que afasta a alegação de erro material. Partindo dessa premissa, resolveu o equívoco da r. sentença quanto ao fundamento da extinção do cumprimento individual de sentença coletiva quanto à obrigação de fazer e redefiniu os ônus sucumbenciais, de sorte que não se vislumbra qualquer omissão.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.